Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752995-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JULIO CESAR GUEDES SENISE FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal apresentado por JULIO CESAR GUEDES SENISE FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado sob argumento de que ele teria avó materna idosa e que estaria doente, necessitando de sua presença para cuidados pessoais. A Defesa sustenta que o recorrente é o único responsável pelos cuidados da avó de 90 anos de idade, que perdeu a cognição em virtude de múltiplos AVCs e não possui rede de apoio. Destaca que o parecer da Seção Psicossocial reconheceu que o reeducando cuida rotina doméstica da avó, faz as compras de supermercado e farmácia, organiza a casa e é o único responsável pela idosa à noite e nos fins de semana. Acrescenta que o recorrente é portador de doenças mentais graves (transtorno de personalidade com traços limítrofes e transtorno misto depressivo e ansioso), estando em tratamento médico e que necessita de acompanhamento e supervisão familiar contínua, não encontrando os cuidados adequados no estabelecimento prisional. Menciona que o agravante cumpre pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97 (CTB), delito sem violência ou grave ameaça. Por fim, alega que a manutenção do agravante em regime diverso do domiciliar afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever de proteção integral ao idoso. Requer a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao recurso ou para que seja deferida liminarmente a prisão domiciliar. No mérito, seja confirmada a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 78973182). A decisão recorrida foi mantida pelo Juízo de origem (ID. 78973182). É o relatório. Decido. A liminar em Agravo em Execução Penal, quando concedida, constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, não se pode deixar de examinar as hipóteses legais em que se permite ao condenado cumprir pena em residência particular. O art. 117 da Lei no 7.210/84, prevê o seguinte: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. No caso, tem-se, a princípio e na análise não exaustiva típica dos pedidos de urgência, que o reeducando não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. No caso, como ressaltado na decisão recorrida, a avó do agravante, apesar da idade avançada e dos problemas de saúde, recebe atenção médica compatível com o seu quadro clínico e conta com cuidadora profissional das 8h às 18h, além de ter dois filhos maiores e capazes, além de netos, que podem – e devem – auxiliar nos cuidados à idosa e participar da reestruturação da dinâmica familiar decorrente da condenação do agravante. É adequada a observação do e. Promotor de Justiça que, em sede de contrarrazões, assinalou: “Não se ignora o quão mais benéfico seria para a família como um todo a presença do agravante junto à sua avó materna. Contudo, não se pode olvidar que o agravante cometeu crime de extrema gravidade e por ele foi condenado. Da prática e condenação por este ilícito penal, importa dizer, decorrem efeitos que se irradiam não apenas para si, mas também para aqueles que do agravante estão mais próximos. Consequência natural disso é a modificação do mundo exterior das pessoas envolvidas nas relações familiares. Na maioria dos casos, se não todos, a família também experimenta os resultados danosos do ilícito cometido pelo criminoso, devendo, portanto, encontrar meios de se readaptar a essa nova realidade. O Estado, de modo algum, poderá ficar refém de situações desse gênero. Não cabe a este adequar-se às multifacetadas modificações ocorridas na dinâmica intrafamiliar, mas, sim, o contrário. Além do mais, não se pode desconsiderar que o agravante está em devido cumprimento de pena e que, concessões dessa natureza, devem ser deferidas apenas em circunstâncias excepcionalíssimas.” Nesse contexto, não há que se falar que a avó materna do recorrente está desamparada e que ele é o único capaz de lhe prestar auxílio. Assim, não havendo a demonstração de plano, de uma situação excepcional que justifique a alteração do regime prisional do recorrente em pedido liminar no recurso de agravo, não há razões que justifiquem a modificação do entendimento exarado pelo Juízo da Execução Penal. Ademais, relembre-se que, diante do princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não está adstrito às conclusões externadas nos laudos confeccionados pelos órgãos auxiliares do Juízo, podendo afastá-las, desde que o faça fundamentadamente, como ocorreu na hipótese. Noutro viés, quanto às alegadas doenças mentais graves, a Defesa não demonstrou, nem remotamente, a inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Dessa forma, ao menos em análise do pedido liminar, não se verifica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, como o recorrente alega, até porque, o que se pretende, na prática, é uma progressão de regime prisional, sem o preenchimento dos requisitos legais. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator